Tribunal: TJDFT
Processo: 0725213-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. lúpus Eritomatoso Sistêmico. DEVER DE COBERTURA. FÁRMACO DE ALTO CUSTO. CARÁTER EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. MEDICAMENTO OFF LABEL. INDICAÇÃO MÉDICA. ESCOLHA DO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA.
1. Inviável falar em ausência de fundamentação quando, na sentença, o douto Magistrado reconhece como ilegítima a recusa da Ré em fornecer o medicamento, de forma que a condenação em danos morais decorre, por óbvio, desse reconhecimento.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n. 1.721.705/SP, firmou entendimento no sentido de que a utilização de medicação fora das indicações constantes da bula (offlabel) não se assemelha ao uso experimental do fármaco. Para ser caracterizado como experimental, o medicamento não pode ser aprovado pela ANVISA ou aceito pela comunidade médica.
3. No caso em apreço, conforme demonstrado nos autos e admitido pela própria Recorrente, o fármaco tem aprovação pela ANVISA e registro da bula, não havendo que falar em tratamento experimental.
4. É indevida a negativa de cobertura do plano de saúde ao fornecimento de fármaco aprovado pela ANVISA, consoante a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça.
5. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos de sua personalidade.
6. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
7. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.